Tribunal: TJDFT
Processo: 0704546-10.2022.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
APELAÇÃO. SEGURO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES (DPVAT). INADIMPLÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. EVENTO DANOSO.
1. É indevido recusar o pagamento da indenização do Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) sob a justificativa de inadimplência, ainda que trate-se do proprietário do veículo.
2. A correção monetária da indenização incide desde a data do evento danoso conforme Súmula n. 580 e Tema Repetitivo n. 898 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Apelação desprovida.